Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-95.2019.8.14.0041
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800001-95.2019.8.14.0041

JUIZO RECORRENTE: ALLAN THYERRY PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEIXE BOI, ANTONIO MOZART CAVALCANTE FILHO

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR. ACESSO A DOCUMENTOS PÚBLICOS. ART. 31 DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 832). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800001-95.2019.8.14.0041

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: ALLAN THYERRY PINTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 20.341)

SENTENCIADO / IMPETRADO: MUNICÍPIO DE PEIXE BOI

ADVOGADO: JOSÉ GOMES VIDAL JUNIOR (OAB/PA 14.051)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

O impetrante, vereador do Município de Peixe Boi, impetrou mandado de segurança objetivando acesso a documentos públicos consistentes de procedimentos licitatórios realizados no ano de 2019 para viabilizar sua atuação enquanto parlamentar.

Sentença confirmou a liminar concedendo a segurança.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

O art. 31 da CF/88 estabelece:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Não há qualquer dúvida de que o impetrante no exercício do mandado legislativo tem direito líquido e certo de ter acesso aos documentos públicos solicitados.

A questão de fundo inclusive já foi apreciada por precedente vinculativo RE 865.401 (Tema 832). Confira-se:

“Direito Constitucional.
Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida
. 1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria. 3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria. 4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.
6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE 865401, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 18-10-2018 PUBLIC 19-10-2018)

Presente essa moldura fático-normativa não há outro caminho senão comungar com o entendimento do Juízo de primeiro grau na bem lançada decisão.

ANTE O EXPOSTO, em sede de Remessa Necessária confirmo a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023